Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-83.2023.8.11.0050
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-83.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSELI DOS SANTOS MORAES 76032973204 - CNPJ: 41.728.893/0001-73 (APELANTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 06.110.817/0005-22 (APELADO), JULIA FRANZONI LEME - CPF: 463.109.948-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA – EMPRESA INDIVIDUAL EXTINTA – PERSONALIDADE JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA DO SÓCIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PROTESTO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Empresa apelante, em que pese já esteja baixada, se trata de firma individual, e nestes casos o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no âmbito do julgamento do Resp 1355000/PR e do AREsp 508190 que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). Assim, a própria pessoa da sócia é legitimada para estar no polo ativo da presente ação.

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito cobrado, mostra-se legítimo o protesto do título que o embasou, não havendo que se falar em cometimento de qualquer ato ilícito.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSELI DOS SANTOS MORAES-ME
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis na “Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Danos Morais” de n. 1000269-83.2023.8.11.0050, a qual julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A requerente interpôs recurso de apelação em id. 215258187, pleiteando a reforma da sentença recorrida.

Alega que recebeu diversas cobranças indevidas da apelada, as quais atrapalharam suas atividades cotidianas, consumindo seu tempo e gerando interferências ocasionais, que poderiam ter sido evitadas caso a apelada tivesse resolvido ou rapidamente o problema.

Sustenta que não confessou a dívida em suas conversas com a apelada, mas apenas tentou resolver o problema o mais rápido possível. Além disso, argumentando que não há prova de venda diretamente realizada ao apelante, tampouco autorização escrita para tal cobrança.

Requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido, com a reforma da sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do subsídio e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 215258189), a apelada suscitou a
ilegitimidade ativa
da empresa requerente, argumentando que uma pessoa jurídica que se encontra baixada é incapaz de figurar como parte em processo judicial, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Civil.

Impugna a justiça gratuita pleiteada pela Recorrente e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Da impugnação ao pedido de justiça gratuita

A Apelada impugnou o benefício da gratuidade judicial concedido à Apelante.

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que
tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

O referido benefício foi deferido pelo Juízo
a quo
, de modo que, é necessário verifica se existem elementos mínimos para manutenção da medida.

Compulsando os autos, entendo que não há elementos para afastar a gratuidade concedida à Apelante.

A Apelante é se trata de empresa individual, já tendo encerrado às suas atividades, conforme se observa em id. 215257686, de maneira que não se observa motivos para revogação da gratuidade deferida.

Assim,
indefiro
o pedido de revogação da gratuidade judicial.

Do mérito

De início, verifica-se que a Apelada sustenta que a Recorrente não tem legitimidade para o ajuizamento da presente ação, uma vez que se trata de empresa já baixada.

Entretanto, entendo que tal argumento não merece prosperar.

A Empresa apelante, em que pese já esteja baixada, se trata de firma individual, e nestes casos o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no âmbito do julgamento do Resp 1355000/PR e do AREsp 508190 que:

“a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

“O empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos” (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

Dessa forma, por se tratar de mera ficção jurídica, entendo que não há como reconhecer a ilegitimidade ativa da apelante, uma vez que a personalidade jurídica da empresa se confunde com a da sócia, Roseli dos Santos Moraes, razão pela qual, a própria pessoa física é legitimada para estar no polo ativo da presente ação.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIRMA INDIVIDUAL E PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. SENTENÇA CASSADA. Não há distinção entre as personalidades da pessoa natural do empresário e da respectiva firma individual. Assim, a pessoa física é legitimada ativa para a demanda em que se discutem as obrigações assumidas pela empresa individual. (TJ-MG - AC: 10000222103160001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SOCIEDADE REGULARMENTE DISSOLVIDA - LEGITIMIDADE ATIVA DE EX-SÓCIOS - EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. - Regularmente encerrada a empresa, com registro no órgão competente, o ex-sócio tem legitimidade para propor ação de prestação de contas em face de instituição financeira, relativa a contratos firmados pela pessoa jurídica. (TJ-MS - AC: 08009354020188120010 MS 0800935-40.2018.8.12.0010, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2019).

No que concerne ao mérito da demanda, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reparos.

Os documentos que constam junto à contestação (id. 215258169 e anexos) demonstram a origem do débito, tendo a Apelada cumprido seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Embora a Apelante afirme que desconheça o débito que ensejou os protestos de id. 215257685, a Apelada juntou as respectivas notas fiscais que comprovam os produtos adquiridos pela Autora (id. 215258170), o comprovante de entrega devidamente assinado (id. 215258171), não podendo a mesma alegar ignorância quanto à regularidade da cobrança.

Destaca-se que a conduta da Recorrente se mostra contraditória, uma vez que nas conversas acostadas pela Requerida em id. 215258172, a Autora não questiona em nenhum momento o motivo do débito, pelo contrário, negocia a forma de pagamento dentro de suas condições.

Da mesma forma, nas mencionadas conversas a Recorrente cita que a negociação envolve o terceiro “Gilberto”, o qual não se sabe ao certo o seu vínculo com a Autora, contudo nos comprovantes de entrega de id. 215258171 há a assinatura de Gilberto V. Gomes,
circunstâncias que apenas corroboram as alegações da Apelada e reforçam a regularidade da cobrança.

Desse modo, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus, e a Apelada conseguiu demonstrar a legitimidade do débito e a regularidade das cobranças, de maneira que não há que se falar em inexistência de débito e menos ainda em dever de indenizar, impondo-se o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROTESTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que o arcabouço probatório coligido ao feito não comprova que tenha efetuado o pagamento da dívida, o que oferecem substrato válido ao protesto e, por consequência, a manutenção da sentença.
(TJ-MT 10093541620188110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA -
PROTESTO
– SERVIÇO
DEVIDAMENTE
PRESTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É sabido que a duplicata é uma espécie de título de crédito, de natureza causal, que representa saque relativo a crédito originário de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço.
Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade do
débito
cobrado, mostra-se legítimo o
protesto
do título que o embasou, não havendo que se falar em cometimento de qualquer ato ilícito.
(N.U 1009407-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024